Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-64.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004483-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS BORGES CARBONATO - CPF: 044.457.971-03 (RECORRENTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - CNPJ: 05.539.809/0001-00 (RECORRIDO), GESSICA FURTADO ALMEIDA - CPF: 057.598.913-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS - LIGAÇÕES
TELEFÔNICAS
REITERADAS - PESSOA DIVERSA DA RELAÇÃO CONTRATUAL - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM

- MULTA ARBITRADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade das cobranças de dívida de terceiro efetuados na linha telefônica do recorrido.

2-

Embora cobrança de dívida mediante telefonema
não
seja proibida, reiteração
excessiva
dessa via, em curto intervalo, a ponto de interferir em rotina de trabalho, lazer, descanso e/ou convívio social do devedor, constitui abuso de direito e gera constrangimento que atrai aplicação da teoria do desvio produtivo e
obrigação
de indenizar.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

5-

Comprovada a falha na prestação do serviço, a manutenção da obrigação de não fazer é medida que se impõe.

6-

O arbitramento de multa em face do descumprimento da obrigação de não fazer deve ser mantido, em razão do descumprimento informado nos autos, não merecendo sequer redução, pois o valor estabelecido a título de
astreintes
se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o os pedidos iniciais, para
declarar

a inexistência de relação jurídica entre as partes, cabendo à parte reclamada proceder com a suspensão das ligações diárias e abusivas ao autor da demanda, sob pena de multa que fixo em R$ 100,00
por ligação
, sem prejuízo de incorrer no cometimento do crime de desobediência.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação da sentença (súmula 362 STJ).

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou a redução do valor da indenização por danos morais, e ainda que seja afastado ou reduzido o valor atribuído a título de
astreintes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, exceto quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por JOÃO CARLOS BORGES CARBONATO em face de ITAU UNIBANCO S.A e CENTRAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA, todos qualificados.

Aduz a parte autora, em apertada síntese, que vem sendo cobrado de forma insistente e abusiva pela parte requerida, com diversas ligações diárias por débitos de terceiros que jamais contraiu, asseverando ainda que tentou resolver a situação de forma administrativa com a empresa a fim de cessar as ligações e envios de mensagens, sem lograr êxito, motivando a propositura da presente ação.

Em sua defesa, a reclamada refuta os argumentos veiculados pela Reclamante, aduzindo, em apertada síntese, que a situação posta em exame não configura dano moral indenizável, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da inicial.

Pois bem.

No caso em apreço, verifico sem qualquer dificuldade com os áudios juntados a inicial comprovam que a Reclamada faz ligações insistentes em desfavor do autor de forma incisiva várias vezes ao dia, visto que o promovente sequer tem débitos com a reclamada que pudesse legitimar as ligações.

Em complementação, registro serem inegáveis os transtornos causados em decorrência de excessiva cobrança por meio de ligações telefônicas. A situação imposta ao autor ainda foi agravado pelo descaso na resolução do problema quando informou a respeito do total desconhecimento da dívida, sendo que a requerida nada fez para resolver o problema, ou seja, continuou a perturbar o sossego com abusivas e insistentes ligações, o que inevitavelmente configura dano moral indenizável.

(...)

No caso em exame, o dano moral sofrido pelo autor exsurge no momento que solicita a interrupção das ligações excessivas, sendo certo, ainda, que a parte Reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe competia em refutar as alegações verossímeis declinadas pela parte Reclamante.

Com isso, não há que se falar em inocorrência de danos morais ao Requerente, isso porque a ocorrência de sucessivas ligações diárias por cobranças abusivas de terceiros ocasionou uma série de transtornos e incômodos à parte autora, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, ficou devidamente caracterizado.(...)”

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante recebeu reiteradas ligações telefônicas de dívida pertencente a terceira pessoa, conforme
se comprova os áudios e
prints
de ligações anexados aos autos.

Mesmo tentando o reclamante solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

Na hipótese, entendo que houve falha na prestação do serviço, decorrente das cobranças indevidas e excessivas de dívidas de terceiros, logo, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como é sabido, incumbe ao recorrente à comprovação dos fatos extintivos do direito do reclamante, consoante dispõe artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesses casos, a responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou quando a culpa for exclusiva do consumidor ou de terceiro nos termos do § 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC.

Entretanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabe, devendo, portanto responder de forma objetiva quanto aos danos causados ao recorrido devido à falha na prestação do serviço.

O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da empresa recorrente em efetuar cobranças indevidas
repetitivas e em diversos horários, mesmo o recorrente avisando ao atendente que não se tratava da pessoa do devedor, as ações persistem em diversos horários durante o dia e noite.

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Ademais, comprovada a falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida, conforme determinado na sentença.

Com relação à multa astreintes e seu valor, entendo que deve ser mantida.

A liminar foi concedida em 03/03/2023, determinando que as partes reclamadas,
no prazo de
05 (cinco) dias
, a contar da ciência da decisão,
suspendam
e
invalidem
qualquer ligação de cobrança para a parte autora, em seu número pessoal (66 99212-1608), referente a débitos de terceiros, enquanto o processo estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda,
sob pena de incorrer em crime de desobediência.

Oportuno destacar que as partes reclamadas, não cumpriram o determinado em liminar, pois, restou comprovado nos autos que as ligações não cessaram mesmo havendo registro na aba de expedientes do sistema PJE da ciência da parte recorrente da decisão, o que configura em verdadeiro descaso com o consumidor e ao cumprimento da ordem judicial.

Assim, o arbitramento de multa em face do descumprimento da obrigação de fazer deve ser mantido, em razão do descumprimento informado nos autos, não merecendo sequer redução, pois o valor estabelecido a título de
astreintes
se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023